Tribunal: TJDFT
Processo: 0734325-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0734325-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pelo SINDETRAN – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, proposta por SINDICATO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS QUE COMPÕEM OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (SINDETRAN/DF) e seu PRESIDENTE, o Senhor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA, ao DISTRITO FEDERAL. As partes autoras narram que, em 12 de junho de 2023, a Subsecretaria de Gestão de Pessoas, mediante a Ordem de Serviço de 06/06/2023 (processo SEI n. 04033-00014151/2023-31), determinou a suspensão da licença para desempenho de mandato classista concedida ao servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA, ocupante do cargo de agente de trânsito, para o exercício do cargo de Presidente do SINDETRAN/DF. Relata a instauração do processo SEI 04033-00014151/2023-31 em decorrência da representação de outro sindicato (SINATRAN/DF), o qual alegou que a carreira do servidor HEITOR não está abrangida na base representativa do SINDETRAN/DF, modo pelo qual deveria ser suspensa, nos termos do Decreto n. 33.652/2012. Indica que a Nota Técnica n. 569/2023 – SEPLAD/SEGEA/UMP opinou pela emissão de Ordem de Serviço para suspender a licença para exercício do mandato classista do servidor HEITOR, o que foi acatado pelo Subsecretário de Gestão de Pessoas, por meio do Ofício n. 680/2023 - SEPLAD/SEGEA/SUGEP, de 06/06/2023, DODF 12/06/2023. Afirma que a Administração não oportunizou o direito de defesa ao Presidente do SINDETRAN (autor), conforme consta no processo administrativo colacionado, além de a suspensão não estar prevista no Decreto 33.652/2012. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da Ordem de Serviço de 06/06/2023 (publicada no DODF de 12/06/2023), bem como a manutenção da licença para desempenho de mandato classista ao servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA. Alternativamente pede a concessão da tutela de urgência para suspender a parte final da Ordem de Serviço de 06/06/2023 (publicada no DODF de 12/06/2023), especialmente a retroatividade do ato de suspensão da licença para o desempenho de mandato classista do servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA, a contar de 09/12/2022. Postula, no mérito, a confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos para: I. Declarar a nulidade do ato administrativo de suspensão da licença para desempenho de mandato classista, na forma do artigo 2°, alíneas b, c e d, da Lei n. 4717/65, sob a alegação de não observância do contraditório e da ampla defesa, bem como a razoabilidade e proporcionalidade. II. Restabelecer a licença de desempenho do mandato classista do servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA e determinar a Administração que se abstenha de promover o lançamento das faltas injustificadas ou dos descontos na remuneração do referido servidor e que o período seja considerado como de efetivo exercício. III. Caso já descontados, que a Administração seja compelida a devolver as quantias, assim como os valores que eventualmente a entidade sindical depreender, na forma dos artigos 145 (§2o e p. único) e 146, parágrafo único, da LC n. 840/2011, a serem apurados em liquidação de sentença. Alternativamente, requer seja acolhido o pedido de suspensão dos efeitos da Ordem de Serviço de 06/06/2023, referente a licença para desempenho de mandato classista conferida ao servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA, a contar do ato de publicação do ato administrativo no DODF de 12/06/2023, e não de 09/12/2022. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O Juízo determinou a emenda à petição inicial (ID 164640383). Sobreveio petição (ID 165102188). O sindicato autor requer a inclusão do servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA no polo ativo. Quanto à legitimidade ativa, defende que o ato impugnado, embora seja de interesse pessoal do servidor, repercute diretamente no interesse e no funcionamento da entidade sindical. Os autos vieram conclusos. É o RELATÓRIO. DECIDO. Recebo a emenda à inicial de ID 165102188. Inclua-se no polo ativo o Senhor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA. Anote-se no sistema. A petição inicial, no mais, preenche os requisitos essenciais e não é caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§ 3o). As partes autoras (SINDETRAN e seu Presidente) pretendem obter, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Ordem de Serviço de 06/06/2023, publicada no DODF de 12/06/2023, e a manutenção da licença para desempenho de mandato classista ao servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA. Na espécie, verifica-se que o servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA – agente de trânsito da carreira de policiamento e fiscalização de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal –, em 02/12/2021, foi eleito para o exercício do cargo de Presidente do SINDETRAN, no pleito realizado nos dias 01 e 02 de dezembro de 2021, referente ao triênio 2021 a 2024 (ID 164476804). Contudo, o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal (SINATRAN/DF) encaminhou ofício ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, em 19 de maio de 2023, representando contra o ato de licença para o desempenho de mandato classista do servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA, sob a alegação de a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito não integra a base representativa do SINDETRAN, ora autor (ID 164476800). Pois bem. O livre exercício a associação profissional ou sindical tem previsão constitucional (artigo 8o, CF). A licença sindical está prevista no artigo 36 da Lei Orgânica do Distrito Federal e estabelece a regulamentação por lei. A Lei Complementar n. 840/2011, artigos 145 e 149, preconiza sobre a licença sindical para o desempenho de mandato classista, a saber: Art. 145. Fica assegurado ao servidor estável o direito a licença para o desempenho de mandato em central sindical, confederação, federação ou sindicato representativos de servidores do Distrito Federal, regularmente registrados no órgão competente. § 1o A licença prevista neste artigo é considerada como efetivo exercício. § 2o A remuneração ou subsídio do servidor licenciado na forma deste artigo e os encargos sociais decorrentes são pagos pelo órgão ou entidade de lotação do servidor. Art. 146. A licença de servidor para sindicato representativo de categoria de servidores civis do Distrito Federal é feita da forma seguinte: I – o servidor tem de ser eleito dirigente sindical pela categoria; II – cada sindicato tem direito à licença de: a) dois dirigentes, desde que tenha, no mínimo, trezentos servidores filiados; b) um dirigente para cada grupo de dois mil servidores filiados, além dos dirigentes previstos na alínea a, até o limite de dez dirigentes. Parágrafo único. Para cada 2 dirigentes sindicais licenciados na forma deste artigo, observado o regulamento, pode ser licenciado mais 1, devendo o sindicato ressarcir ao órgão ou entidade o valor total despendido com remuneração ou subsídio, acrescido dos encargos sociais e provisões para férias, adicional de férias e décimo terceiro salário. Art. 147. Para o desempenho de mandato em central sindical, confederação ou federação, pode ser licenciado um servidor para cada grupo de vinte e cinco mil associados por instituição. § 1o O grupo de servidores referido no caput é aferido pelo número de servidores associados aos sindicatos filiados a cada instituição de que trata este artigo. § 2o O servidor deve ser eleito dirigente pela categoria. Art. 148. A licença tem duração igual à do mandato, podendo ser prorrogada no caso de reeleição. Art. 149. O servidor investido em mandato classista, durante o mandato e até um ano após o seu término, não pode ser removido ou redistribuído de ofício para unidade administrativa diversa daquela de onde se afastou para exercer o mandato. (g.n.) O Decreto Distrital n. 33.652/2012 regulamenta a concessão da licença para o desempenho do mandato classista de que trata a LC n. 840/2011: Art. 1° A licença para o Desempenho de Mandato Classista será concedida ao servidor da Administração Direta, Autárquica e Fundacional na forma do disposto na Lei Complementar n° 840, de 23 de dezembro de 2011, e neste Decreto. § 1o A licença de que trata este artigo será concedida ao servidor eleito para cumprimento de mandato classista nas seguintes entidades: I - central sindical; II – confederação; III – federação; IV - sindicato representativo de categoria profissional do Distrito Federal. § 2o A liberação de licença para mandato classista será concedida apenas para entidades regularmente registradas ou reconhecidas no órgão competente. § 3o A licença será concedida quando o mandato se der em entidade representativa do cargo efetivo ou da carreira a que pertencer o servidor efetivo. § 4o Ao servidor que acumular licitamente dois cargos públicos será concedida licença para o mandato classista apenas em relação ao vínculo referente ao cargo representado pela entidade sindical. § 5o A licença prevista no caput se dará com a remuneração ou subsídio do cargo efetivo e o período de afastamento será considerado como de efetivo exercício. § 6o Em caso de liberação para o exercício de mandato de servidor ocupante de cargo em comissão, o mesmo deverá ser exonerado do respectivo cargo em comissão, a contar da data de publicação do ato concessório da licença. (g.n.) O SINDETRAN (sindicato autor) representa as categorias das carreiras que compõem os órgãos e entidades de trânsito do Distrito Federal, segundo Estatuto social (ID 16474743). Em análise sumária, constato que o servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA foi eleito ao exercício do cargo de Presidente do Sindicato autor (SINDETRAN) após a análise dos requisitos exigidos por lei, tanto que a licença para o exercício do mandato classista foi concedida em 24 de junho de 2022 pelo órgão competente (DETRAN/DF). Não obstante, o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Distrito Federal (SINATRAN/DF), mediante ofício ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, comunicou que o SINDETRAN (ora autor) não representa mais a categoria de policiamento e fiscalização de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, requerendo a suspensão do ato de licença do servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA para o exercício de mandato classista no cargo de presidente da referida entidade sindical. Com efeito, a questão de representatividade exclusiva, ou não, do SINATRAN da carreira de policiamento e fiscalização de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal é objeto de discussão perante o Ministério do Trabalho nos autos n. 19964.112520/2022-18, bem como na Justiça Trabalhista por meio dos processos n. 0000383- 45.2022.5.10.0020 (ID 164476804 ao ID 164476808) e n. 0000412-97.2023.5.10.0008 (ID 164476810 ao ID 164476812). Inclusive, o pedido liminar do SINATRAN para reconhecer sua representatividade exclusiva da Carreira de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal foi indeferido pelo Juízo trabalhista nos autos n. 0000383- 45.2022.5.10.0020. Veja-se, portanto, que a questão da representatividade sindical da referida carreira ainda não está definitivamente consolidada. Noutro viés, evidencia-se pelas documentações colacionadas, em juízo inicial, não ter sido garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa para a apresentação de defesa ao SINDETRAN (autor) nos autos do processo SEI 04033-00014151/2023-31, que apreciou a representação do SINATRAN. Ademais, o ato administrativo impugnado é de lavra do Senhor Subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, conforme Ordem de Serviço de 06/06/2023, DODF de 12/06/2023 (ID 164476800). Entretanto, o artigo 7o do Decreto n. 33.652/2014 estabelece a competência para conceder, suspender e restabelecer a licença para mandato classista ao Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito, e não o Subsecretário de Gestão de Pessoas. Ademais, inexiste motivação no ato administrativo atacado. Confira-se: ORDEM DE SERVIÇO DE 06 DE JUNHO DE 2023 O SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere a Portaria no 18, de 04 de março de 2015, e tendo em vista o disposto no Art. 7° do Decreto no 33.652, de 10 de maio de 2012, combinado com os Arts. 145 a 149 da Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, e nos termos do processo 04033- 00014151/2023-31, RESOLVE: SUSPENDER a Licença para o Desempenho de Mandato Classista concedida ao servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula no 250.639-4, ocupante do cargo de Agente de Trânsito, lotado no Departamento de Trânsito do Distrito Federal, para exercer ao cargo de Presidente do Sindicato dos Servidores das Carreiras que Compõem os Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito do Distrito Federal (SINDETRANDF), por meio da Ordem de Serviço de 24 de junho de 2022, publicada no DODF no 118, de 27/06/2022, pág. 22, a contar de 09 de dezembro de 2022. RICARDO ALEXANDRE TRIGUEIRO Atenciosamente, RICARDO ALEXANDRE TRIGUEIRO Subsecretário de Gestão de Pessoas. Há plausibilidade do direito alegado. Em caso de indeferimento da medida liminar e posterior efeitos do ato administrativo impugnado, certamente poderão ocorrer sérios prejuízos ao servidor, como ser obrigado a devolver eventuais valores de remuneração já recebidos durante o exercício no cargo de Presidente do SINDETRAN, tendo em vista a suspensão da licença a contar de 09/12/2022. Também há risco de graves prejuízos à entidade sindical autora, pois o servidor exerce o cargo de Presidente do SINDETRAN, cuja atribuição é de extrema relevância para fins de representatividade da categoria. A situação não pode ser admitida. O ato de licença do referido servidor foi deferido após regular análise dos pressupostos exigidos por lei. Além disso, conforme asseverado alhures, somente o Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal é competente para conceder, suspender e restabelecer a licença para o exercício de mandato classista. Estão presentes os requisitos legais da tutela de urgência. O deferimento do pedido liminar é medida de Justiça que se impõe. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a suspensão dos efeitos da Ordem de Serviço de 06/06/2023 (publicada no DODF de 12/06/2023), bem como a manutenção do ato de licença concedido ao servidor HEITOR MARTINS DE OLIVEIRA para desempenho de mandato classista, no cargo de Presidente do SINDETRAN/DF, até o julgamento final desta ação.” O Agravante sustenta que o artigo 1o, § 3o, da Lei 8.437/1992 veda a concessão de tutela provisória de natureza satisfativa. Salienta que a carreira “Policiamento e Fiscalização de Trânsito” é representada pelo SINATRAN/DF, conforme decisão do Ministério do Trabalho. Afirma que a anulação da licença está apoiada na decisão do Ministério do Trabalho e que foi observado o contraditório. Argumenta que a Portaria no 18, de 04 de março de 2015, delegou ao Subsecretário de Gestão de Pessoas competência para concessão da licença em análise. Conclui que deve prevalecer o interesse público Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela de urgência. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada deve ser mantida, pelo menos até a ampliação do contraditório e do espectro probatório da causa. Por decisão da autoridade administrativa competente, a carreira de policiamento e fiscalização de trânsito foi excluída da representatividade do SINDETRAN-DF e cometida ao SINATRAN-DF. Todavia, como bem pontuado na r. decisão agravada, essa questão “é objeto de discussão perante o Ministério do Trabalho nos autos n. 19964.112520/2022-18, bem como na Justiça Trabalhista por meio dos processos n. 0000383-45.2022.5.10.0020 (ID 164476804 ao ID 164476808) e n. 0000412-97.2023.5.10.0008 (ID 164476810 ao ID 164476812)”. Nesse contexto de instabilidade a respeito da representatividade dos sindicatos, a cautela recomenda a manutenção da licença que assegura ao segundo Agravado o exercício do mandato classista. Além disso, há indicativo de que não foi plenamente respeitado o contraditório e a ampla defesa assegurados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e no artigo 2o da Lei 9.784/1999, na medida em que, segundo o que se depreende neste juízo de cognição sumária, a suspensão da licença não foi precedida da intimação dos Agravados. A propósito, decidiu o Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral (Tema 445): “DIREITO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO CUJA FORMALIZAÇÃO TENHA REPERCUTIDO NO CAMPO DE INTERESSES INDIVIDUAIS. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SOB O RITO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E COM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 594.296 RG, Pleno, rel. Min. Menezes Direito, DJe 12/02/2009)” A veiculação de pedido de reconsideração em princípio não sana essa irregularidade formal, tendo em vista que a intimação prévia objetiva influenciar a tomada de decisão pela autoridade administrativa. Acrescente-se que a circunstância de se tratar de ato vinculado exercido no contexto da autotutela administrativa não exime o dever de fundamentação, haja vista o princípio da motivação dos atos administrativos consagrado no artigo 2o da Lei 9.784/1999. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator